Tribunal: TJMT
Processo: 1014752-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014752-70.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BIANCA SILVA PEREIRA - CPF: 067.812.531-74 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado – omissão fundado em anotações preexistentes em nome do reclamante – os embargos de declaração devem ser providos.

2.
No caso em comento, não há no nome da parte autora anotação preexistente que enseja na aplicação da Súmula 385 do STJ, devendo ser reconhecido o dever de indenizar a título de dano moral.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado declarando a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 114,97 e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, nos termos do voto do relator.

A embargada/Recorrente alega que houve contradição no julgado, posto que o débito discutido na presente ação se refere a primeira restrição em seu nome, não havendo o que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

Requer que seja sanado a contradição e, consequentemente, a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No mérito, tenho que
assiste razão
a Embargante, pois verifica-se que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário às provas existentes nos autos.

No presente feito, a Embargante colacionou, em sua exordial, extrato CheckOk cuja a inscrição, no valor de R$114,97, datada em 06/03/2018, se refere à primeira inscrição em seu nome e foi o objeto de questão na presente demanda.

Desta forma, entendo que houve erro material na decisão colegiada, que indeferiu o pedido de indenização por dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, quando, na realidade, não há negativação preexistente em nome da reclamante, devendo os presentes embargos serem acolhidos para o fim de sanar e reparar o vício (contradição – erro material) contido na decisão, posto que foi fundado em falsa premissa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e sanar o vício, passando a fundamentação e a parte dispositiva do voto embargado a ter a seguinte redação:

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais, bem como, se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, deixando de adimplir a fatura, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A sentença vergastada merece reforma, posto que as faturas, relatórios de chamadas e “prints” de telas sistêmicas com informações de pagamento de faturas, são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor da Reclamante.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
rejeitar a preliminar de conexão com o processo sob processo n.1014754-40.2020.8.11.0003;
b)
julgar procedente o pedido de inexigibilidade do débito discutido neste feito;
c)
CONDENO a recorrida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);
d)
tornar sem efeito a condenação da recorrente em relação ao pedido contraposto e às penas da litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022